Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710264-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSEMARI CORREA E SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. PRELIMINAR REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide da União, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, porque não se prestam à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito deduzidas nas contrarrazões não conhecidas. 2. A prova pericial deve ser deferida apenas quando for necessária, considerando as provas já produzidas nos autos, conforme dispõe o art. 464, § 1o, II, do CPC. Se suficientes os cálculos apresentados pelas partes, desnecessária a perícia contábil requerida. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela autora, rejeitada. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 4. Demonstrada a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes do e. TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 11, 489, ambos do Código de Processo Civil; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa diante da dispensa de dilação probatória. Afirma que foram empregados conceitos e conhecimentos do julgador de forma genérica sem a análise da totalidade das provas dos autos. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.316.677/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010